Tribunal: TJMT
Processo: 1071703-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071703-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZA BATISTA DA SILVA - CPF: 629.350.621-91 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COORDENADORIA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PESSOAS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade em grau mínimo, cujo pagamento fora suspenso pela Administração em junho de 2019 sem instauração de processo administrativo prévio. A recorrente sustenta que exerce suas funções na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária, e requer o restabelecimento do adicional, com efeitos retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o adicional de insalubridade em grau mínimo à servidora lotada na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária; e (ii) estabelecer se a suspensão do pagamento do adicional sem processo administrativo formal é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH deve ser feita de forma sistemática e funcional, alcançando unidades administrativas que, embora não mencionadas expressamente, estejam vinculadas hierárquica ou funcionalmente àquelas previstas na norma, como ocorre com a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária.

4.

O adicional de insalubridade é assegurado constitucionalmente (CF, art. 7o, XXIII) e legalmente previsto para os servidores do Sistema Penitenciário (LC no 389/2010, art. 20, II, c/c LC no 502/2013, art. 2o), razão pela qual deve ser pago aos servidores que laboram em condições insalubres ou vinculados a unidades assim reconhecidas.

5.

A suspensão do pagamento do adicional sem instauração de processo administrativo formal viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

6.

Conforme a Súmula 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o direito ao adicional de insalubridade depende de previsão legal e laudo pericial. No caso, inexistindo prova de que a insalubridade cessou, e havendo histórico de pagamento regular, presume-se a manutenção das condições que justificaram a concessão.

7.

Diante da ausência de processo administrativo e da vinculação funcional da unidade de lotação, é devido o restabelecimento do adicional em grau mínimo, com pagamento retroativo a partir da suspensão, observada a prescrição quinquenal e os critérios de atualização definidos nos Temas 905/STJ e 810/STF, bem como na EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o adicional de insalubridade em grau mínimo ao servidor lotado em unidade funcionalmente vinculada àquelas expressamente contempladas em norma administrativa, quando constatada identidade de funções ou condições de trabalho.

2.

A suspensão do adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo formal viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3.

Persistindo a dúvida sobre a cessação das condições insalubres, mantém-se o pagamento até prova em contrário, a ser apurada por laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, caput, LIV e LV; art. 7o, XXIII; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; LC/MT no 389/2010, arts. 18 a 20; LC/MT no 502/2013, art. 2o; Portaria no 090/2014-GABSEJUDH; Decreto no 1.213/2025; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1087428-80.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 20.07.2025, DJE 20.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos e declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009”.

A Reclamante, ora recorrente, é servidora pública estadual, ocupa o cargo de Policial Penal, lotada na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas e alega que recebia o adicional de insalubridade, em grau mínimo, até junho de 2019, quando o pagamento foi suspenso unilateralmente pela Administração Pública, sem instauração de processo administrativo prévio.

Em suas razões recursais, sustenta que faz jus ao adicional de insalubridade em grau mínimo, conforme previsto no art. 20, II, da Lei Complementar no 389/2010 e regulamentado pela Portaria no 090/2014-GABSEJUDH, argumenta que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas está funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão Penitenciária, expressamente contemplada na referida portaria. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso Recorrido defende a manutenção da sentença, argumenta que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas não está expressamente prevista na Portaria no 090/2014, não sendo possível interpretação extensiva para criar vantagem não prevista em lei.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071703-51.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mariza Batista da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

O cerne do recurso consiste em definir se a recorrente, Policial Penal lotada na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, faz jus ao adicional de insalubridade em grau mínimo, nos termos da Lei Complementar no 389/2010 e da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH, bem como se a suspensão do pagamento sem processo administrativo prévio é válida.

Pois bem. A respeito do adicional de insalubridade, a Constituição Federal em seu art. 7°, XXIII, assegura ao trabalhador o adicional de remuneração para as atividades insalubridades.

Como a Recorrente é servidora pública estadual, deve ser analisado, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que em seu artigo 87 e 89 dispõe:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional
nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade
e de
periculosidade

serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público.
(grifei)

A respeito da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, eis o que dispõe os artigos 18 a 20 da Lei Complementar n. 389, de 31 de março de 2010:

Art. 18
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Penitenciário
é o estabelecido por meio de subsídio
, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal.

Art. 19
O sistema de remuneração da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário estrutura-se através de tabelas de subsídios fixadas em razão da natureza, grau de responsabilidade, complexidade e requisitos exigidos para ingresso em cada cargo da carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário.

Art. 20

O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá
:
I - ajuda de custo;
II -
indenização por insalubridade
, consoante legislação pertinente;
II - adicional por prestação de serviço extraordinário;
IV - adicional noturno.

Ademais, a Lei Complementar no 502, de 07 de agosto de 2013, a qual dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso estabelece que:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

No caso dos autos, a autora é lotada na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas do Sistema Penitenciário Estadual, quanto à regulamentação do adicional de insalubridade no âmbito das unidades penitenciárias, verifico que por meio da Portaria no 090/2014-GABSEJUDH, foi estabelecido o adicional em grau mínimo para os servidores lotados nas seguintes unidades:

Art. 4.o São as unidades na qual os servidores lotados nas mesmas receberão o GRAU MINIMO do adicional de insalubridade:

Parágrafo Único: Gabinete do Secretário de Estado, Gabinete do Secretario Adjunto de Justiça, Gabinete do Secretario Adjunto de Direitos Humanos, Gabinete do Secretario Adjunto de Administração Penitenciária, Gabinete do Secretario Adjunto da Administração Sistêmica,
Superintendência de Gestão de Penitenciárias e sua coordenadoria e gerências
, Superintendência de Gestão de Cadeias, Coordenadoria de Gestão de Pessoas e suas gerências, Coordenadoria de Orçamento e suas gerências, Convênios e Finanças e suas gerências, Coordenadoria de Tecnologia da Informação e suas gerências, Gerência Contábil, Coordenadoria de Patrimônio e Serviços e suas gerências, Coordenadoria de Aquisições e Contratos e suas gerências, Gerência de Protocolo e Arquivo, Unidade de Apoio à Gestão Estratégica – UAGE, Unidade Setorial de Controle Interno – UNISECI, Unidade Setorial de Correição, Unidade Setorial de Ouvidoria do Sistema Penitenciário, Unidade Especial de Controle de Movimentação de Pessoal, Unidade de Assessoria, Gerência de Serviços de Alimentação, Fundação Nova Chance – FUNAC;
(g.n)

A saber, o Decreto no 1.213, de 03 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS prevê que a lotação da autora (Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas) está vinculada a Superintendência do Sistema Penitenciário,
in verbis
:

Art. 3o A Estrutura Organizacional básica e setorial da Secretaria de Estado Justiça - SEJUS, compreende as seguintes unidades administrativas:

VI - NÍVEL DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

1. Superintendência Regional Leste do Sistema Penitenciário

1.1 Coordenadoria de Custódia e Escolta Metropolitana

2. Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário

3. Superintendência de Política Penitenciária

3.1 Coordenadoria de Saúde Penitenciária

3.2 Coordenadoria de Educação, Trabalho e Alternativas Penais

3.2.1 Gerência de Alternativas Penais

3.2.2 Núcleo de Trabalho do Sistema Penitenciário

3.2.3 Núcleo de Educação do Sistema Penitenciário

3.2.4 Núcleo de Atendimento aos Familiares e Visitantes

4. Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Penitenciário

5. Coordenadoria de Armas e Logística Penitenciária

6. Gerência do Grupo de Intervenção Rápida

7. Gerência de Serviços de Operações Especializadas

8. Gerência de Operações com Cães

9. Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas

Assim, em que pese às alegações do Estado Recorrido de que a lotação da autora não está prevista na Portaria no 090/2014, analisando os documentos dos autos e a estrutura organizacional do sistema penitenciário estadual, verifica-se que a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, embora não mencionada literalmente, integra funcionalmente a Superintendência de Gestão Penitenciária, estando, portanto, beneficiada com o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Cabe ressaltar que a interpretação sistemática e funcional da norma administrativa encontra respaldo no princípio da isonomia, previsto no art. 5o, caput, CF, não se tratando de criação de vantagem funcional não prevista em lei, mas de aplicação da norma legal, a qual prevê o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da categoria da autora.

Nesse sentido, em caso análogo, a Turma Recursal do Mato Grosso reconheceu o direito ao adicional de insalubridade em grau mínimo o servidor na mesma situação funcional da recorrente, eis o julgado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LOTAÇÃO EM UNIDADE FUNCIONALMENTE VINCULADA À GESTÃO PENITENCIÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA NORMA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública contra sentença que indeferiu pedido de restabelecimento do adicional de insalubridade, anteriormente pago em razão de lotação na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, funcionalmente vinculada à Superintendência de Gestão de Penitenciárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o adicional de insalubridade em grau mínimo a policial penal lotada em unidade prevista na Portaria no 090/2014 vinculada a órgão nela mencionado, e se a suspensão do pagamento sem processo administrativo formal é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria no 090/2014 deve ser interpretada de forma sistemática e funcional, admitindo a concessão do adicional a servidores vinculados a unidades previstas.

4. A suspensão do adicional sem instauração de processo administrativo prévio viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
1. Faz jus ao adicional de insalubridade o servidor lotado em unidade funcionalmente vinculada àquelas previstas em norma administrativa, quando constatadas condições equivalentes. 2. A suspensão de adicional de insalubridade sem processo administrativo formal viola o devido processo legal.”

(N.U 1087428-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025)

Ademais, a suspensão do adicional de insalubridade em junho de 2019, sem a instauração de processo administrativo prévio, viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, tornando nulo o ato administrativo.

De acordo com o disposto a súmula 24 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, para o servidor público ter direito ao adicional de insalubridade, deve haver previsão legal e laudo pericia,

SÚMULA 24
:
“O direito ao adicional de insalubridade de servidor público deve estar previsto em lei especifica da categoria, nas esferas municipal ou estadual e, respaldado por laudo pericial”
. (Aprovada em 16/07/2025)

Ao que consta a Recorrente exerce sua atividade na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, e não há laudo comprovando que o local onde desenvolve seu trabalho, não seja insalubre.

Na verdade não há sequer informações em que local funciona a referida Coordenadoria, não é esclarecido se funciona no interior de algum presídio ou cadeia pública, na Secretaria de Segurança Pública, ou em prédio diverso, bem como não há informações se a Recorrente mantém ou não contato físico com as pessoas monitoradas.

No monitoramento eletrônico, em tese, o servidor não tem contato físicos com as pessoas monitoradas, pois aparentemente trata-se de
um mecanismo de fiscalização sobre o cumprimento da pena pelo reeducando, geralmente realizado por meio de tornozeleiras eletrônicas ou outros meios que permitem às autoridades acompanhar à distância se as condições impostas estão sendo cumpridas.

No caso, não há laudo comprovando que no local onde a Recorrente desenvolve seu trabalho, ou seja, na Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, não seja insalubre, na verdade não há sequer informações em que local exerce sua atividade.

Mesmo que haja lei prevendo o adicional de insalubridade essa verba somente é devida ao servidor público, se comprovada a existência insalubridade e deixará de ser devida quando for comprovado que a insalubridade deixou de existir, consoante súmula acima mencionada.

Se o Estado anteriormente pagava ao servidor o adicional de insalubridade, em tese, é porque havia insalubridade, por isso, para suspender o pagamento de tal verba deve comprovar que não está mais presente a insalubridade.

Portanto, a Recorrente faz jus ao restabelecimento do adicional de insalubridade em grau mínimo, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a suspensão indevida, respeitada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reconheço
o direito da Recorrente à percepção do adicional de insalubridade em grau mínimo;
determino
que o Estado de Mato Grosso proceda com o restabelecimento do pagamento do adicional com efeitos retroativos a partir de junho de 2019, respeitados a prescrição quinquenal, cujos valores deverão
ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025